Tribunal: TCU
Processo: 005.474/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no Município de Campina Grande/PB, no período de 2013 a 2019 (determinação no subitem 9.3 do Acórdão 291/2020-TCU-Plenário, TC 031.393/2019-5)

Inteiro teor:
Acórdão 653/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em promover a revisão e o apostilamento do item 9.7 do Acórdão 397/2024-TCU-Plenário , Sessão de 6/3/2024, Ata no 8/2024, a fim de compatibilizá-lo ao disposto no art. 46 da Lei 8443/1992 bem como ao que foi manifestado no item 41 de seu voto, bem como promover a remuneração dos itens 9.6, 9.7 e 9.8, listados em sequência ao item 9.7; para que: Item 9.7 do Acórdão 397/2024-PL Onde se lê: "9.7. nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade para participar de licitações na Administração Pública Federal, pelo prazo de 8 (oito) anos , das seguintes pessoas" (...) Leia-se: 9.7. nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade para participar de licitações na Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos , das seguintes pessoas (...) Item 9.6 do Acórdão 397/2024-PL Onde se lê: " 9.6 . deixar assente que, em face da aplicação da" (...) Leia-se: 9.8 . deixar assente que, em face da aplicação da (...) Item 9.7 do Acórdão 397/2024-PL Onde se lê: " 9.7 encaminhar os autos à Secretaria" (...) Leia-se: 9.9 encaminhar os autos à Secretaria (...) Item 9.8 do Acórdão 397/2024-PL Onde se lê: " 9.8 dar ciência desta deliberação" (...) Leia-se: 9.10 dar ciência desta deliberação (...) Subitens do item 9.8 do Acórdão 397/2024-PL Onde se lê: 9.8.1 aos interessados e responsáveis identificados nos itens 3.1 e 3.2 deste Acórdão; 9.8.2 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.8.3 à Prefeitura Municipal de Campina Grande; 9.8.4 ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; 9.8.5 à Procuradoria da República no Município de Campina Grande/PB. Leia-se: 9.10.1 aos interessados e responsáveis identificados nos itens 3.1 e 3.2 deste Acórdão; 9.10.2 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.10.3 à Prefeitura Municipal de Campina Grande; 9.10.4 ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; 9.10.5 à Procuradoria da República no Município de Campina Grande/PB. Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.474/2021-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Felipe Silva Diniz Junior (XXX.661.484-XX); Gabriella Coutinho Pontes Teixeira (XXX.690.484-XX); Iolanda Barbosa da Silva (XXX.628.284-XX); Maria do Socorro Menezes de Melo (XXX.606.664-XX); Rivaldo Aires de Queiroz Neto (XXX.429.574-XX); Verônica Bezerra de Araújo Galvão (XXX.133.594-XX). 1.2. Interessados: Arnobio Joaquim Domingos da Silva (25.008.219/0001-68); Delmira Feliciano Gomes (17.512.503/0001-49); Frederico de Brito Lira (10.564.673/0001-28); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Lacet - Comercio Varejista de Produtos Ltda (17.603.098/0001-74); Marco Antonio Querino da Silva (11.807.734/0001-01); Maria Claudivera Silva (18.107.594/0001-08); Renato Faustino da Silva (29.972.807/0001-78); Rosildo de Lima Silva (23.821.927/0001-98). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Campina Grande - PB. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Najila Medeiros Bezerra (23957/OAB-PB), representando Felipe Silva Diniz Junior; Humberto Albino de Moraes (3559/OAB-PB), representando Marco Antonio Querino da Silva; Rômulo Rhemo Palitot Braga (8635/OAB-PB), representando Gabriella Coutinho Pontes Teixeira; Sheyner Yasbeck Asfora (11590/OAB-PB), representando Iolanda Barbosa da Silva; Carlos Antonio Vieira Fernandes Filho (34.472/OAB-DF), Izabella Mattar Moraes (58.035/OAB-DF) e outros, representando Rivaldo Aires de Queiroz Neto; Fabiola Marques Monteiro (13.099/OAB-PB), Vanina Carneiro da Cunha Modesto Coutinho (10737/OAB-PB) e outros, representando Maria do Socorro Menezes de Melo; Alberto Jorge Santos Lima Carvalho (11106/OAB-PB), representando Verônica Bezerra de Araújo Galvão. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.